Tribunal: TJDFT
Processo: 0746071-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746071-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTE HOUSE DECORACOES LTDA APELADO: GESTAO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ARTE HOUSE DECORAÇÕES EIRELI contra a sentença proferida pelo il. Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília nos embargos à execução ajuizados pela apelante em desfavor de GESTÃO DF FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME, por meio da qual indeferiu a petição inicial, com base em parte dispositiva de seguinte teor (ID 56788617): Ante o exposto, com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, e, em consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Sem honorários advocatícios em razão de não ter havido sucumbência. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Intime-se. Os embargos de declaração opostos contra a referida sentença foram acolhidos, nos seguintes termos (ID 56788624): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora ARTE HOUSE DECORACOES EIRELI em face da sentença de ID n.o 177873903, que extinguiu o feito por falta de interesse processual, reconhecendo que a presente inicial deveria ter sido postulada nos autos principais do cumprimento de sentença n.o 0053870-10.2088.8.07.0001. Alega a autora que houve erro material na referida sentença, tendo em vista que a ação principal trata-se de execução de título executivo extrajudicial e não de uma ação de cumprimento de sentença. Requer seja sanada a obscuridade apontada, reconhecendo-se a natureza executiva da ação principal e aplicando-se os efeitos infringentes à sentença embargada. Conheço e ACOLHO em parte os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar a contradição em relação aos argumentos apresentados pela autora, e, assim, adequar a sentença ao fato de que o feito originário trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial e não cumprimento de sentença. Por outro lado, deve-se considerar a intempestividade da presente inicial de embargos à execução proposta. Isto porque, nos autos do processo principal n.o 0053870-10.2088.8.07.0001, houve ordem de inclusão do embargante no polo passivo em 22/09/2023 (decisão anexa), com prazo para apresentação dos embargos à execução até o dia 20/10/2023 (artigo 915 do CPC), conforme aba de expedientes daquele feito indicando o prazo de 15 (quinze) dias, sendo certo que os embargos de declaração interpostos naqueles autos em face da sobredita decisão não tem efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.026 do CPC. Dessa forma, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 07/11/2023, restou patente a falta de tempestividade, impondo a aplicação do artigo 918, inciso I do CPC. Ressalto, por oportuno, que a alegação de prescrição poderá ser feita nos autos da ação principal, nos termos do art. 921, §5o, do CPC. Em face do exposto, com base no Art. 918, I c/c Art. 485, I todos do CPC, INDEFIRO a petição inicial, REJEITO LIMINARMENTE os presentes embargos e DECRETO a sua extinção, na forma da lei. Sem honorários advocatícios em razão de não ter havido sucumbência. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na Distribuição. Registre-se que a presente decisão substitui a sentença impugnada. Publique-se. Intimem-se. Na apelação cível (ID 56788627), a autora sustenta a tempestividade dos embargos à execução, visto que, em seu entender, aplica-se à hipótese, o disposto no art. 1.026 do CPC, que prevê o efeito interruptivo do prazo recursal, quando da oposição de embargos de declaração. Tece considerações acerca dos atos realizados no processo n. 0053870-10.2008.8.07.0001, destacando que a decisão que conheceu da sucessão empresarial foi publicada em 27/9/2023, e em 2/10/23 foram opostos embargos de declaração. Afirma que a decisão que julgou o referido recurso foi publicada em 17/10/23, reiniciando o prazo para ajuizamento dos embargos à execução. Defende, portanto, que estão presentes os pressupostos processuais para conhecimento dos embargos à execução, razão pela, estando a causa madura, não há necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem, podendo o mérito da ação ser apreciado diretamente por este Tribunal. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento da apelação em todos os seus termos. Preparo recolhido aos IDs 56788628 e 56788629. Contrarrazões, ao ID 56788634, no bojo da qual a apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, requerendo a condenação da apelante nas sanções pela litigância de má-fé. No mérito, pede o desprovimento da apelação. Oportunizado o contraditório, a recorrente se manifestou ao ID 57407378. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante opôs embargos à execução autuada sob o n. 0053870-10.2008.8.07.0001, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília. Da análise da ação executiva, constata-se que essa Relatoria atuou como magistrada no feito, tendo proferido diversos atos, a exemplo dos despachos e decisões acostados ao ID 44426432, págs. 177 e 183; ID 44426433, págs. 28, 38, 52 e 54 e; ID 44426442, pág. 32, no bojo da qual foi deferida a inclusão da ART HOUSE DECORAÇÕES DE INTERIORES LTDA no polo passivo da demanda, tendo em vista o reconhecimento da sucessão empresarial. Nesse contexto, há inequívoca situação de impedimento (art. 144, II, do Código de Processo Civil), a impossibilitar a atuação neste feito em grau recursal. Ante o exposto, determino à Secretaria da 5a Turma Cível que certifique a ocorrência de impedimento desta relatoria (art. 67, § 3o, VI, do RITJDFT) e redistribua o presente recurso para um dos demais integrantes do órgão, com oportuna compensação (art. 78, § 4o, do RITJDFT), observando-se as previsões regimentais pertinentes para tanto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora